Tribunal: TJES
Processo: 5004020-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004020-81.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALEXANDER BASTOS DYNA

AGRAVADO: BOURGUIGNON INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA COMPENSATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por credor visando a reforma de decisão que homologou habilitação de crédito falimentar nos moldes apresentados pelo administrador judicial. O recorrente sustenta equívocos na atualização monetária dos honorários advocatícios contratuais, nos juros moratórios e na multa compensatória, além da não inclusão dos honorários sucumbenciais. Durante a tramitação do recurso, a contadoria do juízo realizou nova apuração, corrigindo parte das inconsistências apontadas, restando controvérsia apenas quanto aos marcos inicial e final da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para incidência da correção monetária sobre os honorários advocatícios contratuais habilitados na falência; (ii) estabelecer o termo final para a referida atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A correção monetária visa a recompor a desvalorização da moeda e decorre automaticamente do inadimplemento, independentemente de previsão expressa no contrato.

4)
Em contratos com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária deve ser o dia seguinte ao vencimento da obrigação, e não a data da contratação ou da propositura da concordata.

5)
No caso, o contrato fixou o prazo de dois anos para pagamento da verba honorária, vinculado ao período de cumprimento da concordata, iniciado em 18/04/1995, devendo incidir a atualização monetária, pois, a partir de 19/04/1997.

6)
O art. 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45 limita a incidência de juros até a data da quebra da empresa, mas não restringe a atualização monetária, que deve ocorrer até a data do efetivo pagamento do crédito.

7)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a correção monetária não se condiciona à suficiência do ativo e não pode ser limitada à data da quebra, pois não configura acréscimo ao débito, mas mera reposição do poder aquisitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1)
O termo inicial da correção monetária sobre honorários advocatícios contratuais em habilitação de crédito falimentar deve ser o dia seguinte ao vencimento da obrigação contratual, salvo estipulação diversa.

2)
A correção monetária deve incidir até a data da apuração do crédito, independentemente da data da quebra da empresa ou da suficiência do ativo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 315; DL nº 7.661/1945, art. 26; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.344.112/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.04.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 52.390/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06.08.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.221.292/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia aos critérios para atualização monetária e incidência de juros sobre crédito falimentar habilitado, atinente a verba honorária contratual devida ao agravante.

Em
17/04/1995
, as partes celebraram contrato de honorários advocatícios (ID 2592526 - p. 4/6), que teve por objeto o “
estudo da viabilidade técnico-jurídica, elaboração, impetração e acompanhamento de CONCORDATA PREVENTIVA em favor da Contratante, bem como a elaboração de defesas em impugnações habilitações e quaisquer outros incidentes advindos da impetração ou dela decorrentes
”.

A verba contratual fora fixada em 20% do total de créditos arrolados na concordata, correspondente ao valor de R$ 1.042.258,29, expresso no instrumento.

Na cláusula II, os litigantes assim deliberaram acerca da incidência de correção monetária, juros e multa compensatória:

"Parágrafo Primeiro:
O
valor nominal dos honorários contratados será

atualizado monetariamente
, utilizando-se, para tanto, o mesmo índice de correção utilizado para atualizar os valores relacionados na Concordata.

Parágrafo Segundo:
O pagamento dos honorários deverá ser efetuado dentro do prazo de cumprimento da Concordata
e sempre mediante recibo, sendo que quaisquer tributos incidentes sobre os respectivos pagamentos serão de responsabilidade exclusiva da Contratante;

Parágrafo Terceiro:
Na hipótese do pagamento dos honorários não se completar dentro do prazo de dois anos previstos para o cumprimento da Concordata Preventiva, o valor de eventual saldo devedor existente ap
ó
s o referido prazo será acrescido de
juros de mora

de 1% (hum por cento) ao mês,
além de
multa compensatória

de 2% (dois por cento), por mês, sobre o valor total apurado, limitado ao teto de 20% do total." (g. n.)

Em sede de incidente de habilitação de crédito falimentar, o douto juízo
a quo
assim dispôs sobre o contrato em tela:

“
para o contrato de fls. 4 a 7, o valor de R$ 1.042.258,29 será atualizado pelo INPC desde o 2º ano de tramitação da concordata até a data de realização do cálculo. A esse valor incidirão juros simples de 1% a.m. desde essa mesma data até a data de prolação da sentença de quebra. Ademais, uma multa de 20% incidirá sobre o total encontrado
” (ID 2592753 – p. 42/57)

Ao proferir decisão integrativa,
declarou
“
habilitados os crédito
s
do habilitante nos moldes que apresentados pelo AJ às fls. 657 a 660, com os juros incluídos nos termos da decisão acima, evidentemente limitados até a data da quebra, tal qual estabelecido nos cálculos apresentados
” (Id. 2592759 – p. 52/54).

Irresignado, o recorrente aponta distorções de ordem aritmética e normativa nos cálculos apresentados pelo administrador judicial da recorrida, inclusive em prejuízo da própria massa falida.

Ao longo da tramitação deste recurso, a contadoria do juízo reelaborou os cálculos homologados pela decisão agravada, exercendo retratação quanto a incorreções apontadas por ambas as partes (ID 8300693).

Desse modo, a celeuma persiste apenas em relação a dois pontos:
o
s
marco
s
inicial e final
para
incidência da correção monetária
.

O recorrente afirma que a
correção monetária deve incidir desde a data da contratação do serviço
, conforme cláusula II do contrato de honorários.

Nada obstante, concordou com o marco utilizado no recálculo da contadoria, qual seja, a data do ajuizamento da concordata.

Por sua vez, a agravada aduz que o contrato de honorários previa pagamento dentro do prazo de dois anos para cumprimento da concordata, de modo que a atualização monetária deveria incidir apenas a partir do fim do prazo.

Argumenta ainda que a atualização deve ser promovida até a data da quebra da empresa, em 16/03/2001.

Pois bem. Consoante expresso teor do art. 315 do Código Civil, “
a
s dívidas em dinheiro deverão ser pagas no
vencimento
, em moeda corrente e pelo
valor nominal
, salvo o disposto nos artigos subsequentes
”.

O Superior Tribunal de Justiça cristalizou na Súmula 43 do STJ que “
incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
”.

Com efeito, é pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania de que
a
incidência de correção monetária prescinde de estipulação prévia, na medida em que
visa a mera recomposição da desvalorização da moeda
e
decorre automaticamente do inadimplemento
, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE. [...]
"A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1340199/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 06/11/2017).

4. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, como na hipótese, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência da correção monetária.
[...]

(AgInt no AREsp n. 1.221.292/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

In casu
,

o instrumento prevê apenas que o valor nominal dos honorários seria corrigido pelo mesmo índice de correção aplicado aos valores relacionados na concordata (parágrafo primeiro).

Tal norma não deve ser interpretada isoladamente, desconsiderando o valor certo da obrigação e, sobretudo, a data de vencimento convencionada.

Sob esse prisma, o contrato estabelece o prazo de dois anos para pagamento da verba, que reflete o período de cumprimento da concordata (parágrafos segundo e terceiro), iniciado com a propositura em 18/04/1995.

Logo, o marco inicial para incidência da correção monetária deve ser o dia seguinte ao vencimento da obrigação contratual (
1
9/04/1997
)
, não a data da contratação (17/04/1995) ou de ajuizamento da concordata (18/04/1995), como defende o agravante.

Quanto ao termo final da correção, registra-se, de início, a inaplicabilidade da Lei nº 11.101/2005, nos termos do art. 192: “
Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945
”.

O art. 26 do DL nº 7.661/45, que limita a incidência de juros à data da quebra, nada menciona a respeito da correção monetária.

Por conseguinte, a restrição não engloba a correção, nem tampouco está condicionada à suficiência do ativo, na esteira da jurisprudência da Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO PAGAMENTO. ARTS. 1º DA LEI Nº 6.899/91 E 26 DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45. DISSÍDIO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A correção monetária não pode ser limitada à data da quebra e não se condiciona à suficiência do ativo, pois não configura acréscimo ao valor do débito, mas mera reposição do poder aquisitivo.

2. A limitação prevista no art. 26 do Decreto-lei nº 7.661/45 se refere apenas aos juros de mora e não sobre a incidência da correção monetária.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.344.112/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 11/4/2016.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. ART. 26, DO DECRETO-LEI 7.661/45. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO PROVIMENTO.

1. A correção monetária dos créditos habilitados na falência não se condiciona à suficiência do ativo, haja vista não constituir acréscimo à dívida e nem ser este o escopo da norma restritiva contida no artigo 26, do Decreto-Lei 7.661/45.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 52.390/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 15/8/2013.)

A propósito, os cálculos homologados pelo juízo, então apresentados pelo mesmo administrador judicial, contempla a incidência da correção até a data da apuração em 01/04/2020 (ID 2592759 – p. 11).

Assim,
o crédito
deve ser
ajustado

para
que incida
correção monetária a partir de 19/04/1997 até a data
do cálculo,
observad
os os demais parâmetros reconsiderados pela

contadoria do juízo
n
o parecer de
ID 8300693
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,
nos moldes alinhavados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)